Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701954-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. ICMS. OPERAÇÕES RELATIVAS A COMBUSTÍVEIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À REAL. SUPERAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE PELA EXCELSA CORTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido arguido apenas nas razões recursais, consistindo em assunto sequer suscitado para apreciação perante o Juízo a quo, não merece conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Na qualidade de integrante da cadeia de produção e comercialização de combustíveis, a autora arca com os encargos ínsitos à operação ao comprar os produtos da distribuidora, sofrendo o impacto econômico do ICMS calculado com base em fatos geradores futuros, o que revela patente sua legitimidade ativa ad causam para pleitear repetição de indébito. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE n. 593849/MG, firmou a tese, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária progressiva se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 4. Em decorrência da superação parcial do paradigma anteriormente adotado, a Excelsa Corte deliberou pela modulação dos efeitos da decisão, como forma de resguardar a segurança jurídica, mormente pela afetação da celeuma à seara tributária. Para tanto, determinou que o entendimento alcançaria os litígios judiciais pendentes, inclusive os ajuizados no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão, e os casos futuros oriundos de antecipação de pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do entendimento. 5. Quanto ao cerne da controvérsia da repetição de indébito, forçoso ressaltar que o Juízo a quo abriu vista às partes para especificação justificada de provas e, após manifestação da autora, proferiu a r. sentença cingindo-se a fundamentar apenas na impossibilidade de adotar o novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal à hipótese, eximindo-se, portanto, de analisar os documentos apresentados pela autora e o pedido de dilação probatória. 6. Do arcabouço delineado, depreende-se que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, pois exsurge a necessidade de se perquirir sobre eventual dilação probatória ante a adoção do precedente proferido pela Excelsa Corte, determinando-se, por zelo e prudência, o retorno dos autos para exame pelo d. sentenciante, como entender de direito, sob pena de supressão de instância. 7. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 166 do Código Tributário Nacional e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo que a parte recorrida não possui legitimidade para cobrar a restituição dos valores a título de ICMS, por se trata de substituído tributário. Informa que o acórdão impugnado, mesmo após o novo julgamento dos Embargos de Declaração por determinação do STJ (ID 17451709), houve por bem reconhecer a legitimidade da parte recorrida e a inaplicabilidade do artigo 166 do CTN. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 166 do Código Tributário Nacional e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005